Tribunal: TJBA
Processo: 0014140-68.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0014140-68.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Instituto de Saúde São Judas Tadeu

Advogado(s)
:
JOSE MARTINS DA COSTA NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. MÉRITO. TEMA 176 DO STF. TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N.º 593.824/SC. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. DIREITO A SER EXERCIDO ADMINISTRATIVA OU JUDICIALMENTE EM VIA PRÓPRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Inicialmente, cumpre debruçar-se sobres a preliminares de ilegitimidade aventadas pelo Secretário de Fazenda Estadual, e pela COELBA em suas respectivas manifestações.

2. Com efeito, relativamente ao Secretário Estadual de Fazenda, entendo que razão não lhe assiste ao pretender o reconhecimento de suposta ilegitimidade. Isto porque, ao revés do alegado pela parte, entendo tratar-se efetivamente de autoridade responsável pela fiscalização e cobrança dos tributos objeto da lide, ainda que mediante agentes executores distintos de si. Nesse sentido, não há como se olvidar que a responsabilidade pela fiscalização e cobrança de tributos no âmbito do Estado da Bahia se insere no plexo de competências do Secretário de Fazenda do Estado. Assim, rejeita-se a aludida proemial.

3. Lado outro, quanto à preliminar de ilegitimidade suscitada pelo COELBA, entendo que merece acolhimento. Isto porque, O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “as concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva ad causam para as ações que tratam da cobrança de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica, pois somente arrecadam e transferem os valores referentes ao tributo para o Estado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1342572 /SP Ministro CASTRO MEIRA 2.ª TURMA DJe 25/03/2013)”. Isto posto, é de ser acolhida a prefacial suscitada pela COELBA, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito com relação a si.

4. Vencidas as questões preliminares suscitadas, e avançando-se agora ao mérito propriamente da ação mandamental, tem-se por verificada, efetivamente, à violação ao direito líquido e certo da impetrante.

5. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 176 da repercussão geral, negou provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.º 593.824/SC (trânsito em julgado em 25/02/2021), e f
ixou a seguinte tese vinculante: "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor".

6. Nestes termos, na medida em que o caso concreto amolda-se a situação delineada no precedente vinculante referenciado supra, inviável a adoção de outra providência que senão o reconhecimento da violação ao direito líquido e certo do impetrante, a ensejar a necessária atuação judiciária.

7. Por fim, no que tange ao pleito de restituição em dobro dos valores despendidos nos últimos 05 (cinco) anos a título de ICMS incidente sobre TUST e TUSD, verifico que o pleito, uma vez articulado em sede de ação mandamental, encontra óbice nas súmulas nº 269 e 271 do STF. Dessa feita, mostra-se inviável o acolhimento de tal pleito, que é de ser reclamado pelo impetrante em via própria.